Tribunal: TJMT
Processo: 1089166-06.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1089166-06.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
RECORRIDA: ADYR GONCALVES DE QUEIROZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. ROL TAXATIVO. ALIENAÇÃO MENTAL NÃO COMPROVADA. LAUDO MÉDICO OFICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (CTN, ART. 111, II). PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Servidora pública aposentada desde 2022, portadora de Transtorno Esquizoafetivo do tipo misto (CID F25.2), pleiteia isenção do Imposto de Renda sobre seus proventos, alegando enquadramento na hipótese de "alienação mental" prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Sentença de procedência. Estado e Mato Grosso Previdência recorrem sustentando ausência de incapacidade laboral e inexistência de alienação mental comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a enfermidade da recorrida se enquadra como "alienação mental" para fins de isenção tributária; (ii) estabelecer se há prova inequívoca da incapacidade laboral decorrente da moléstia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 concede isenção de IRPF apenas aos portadores das doenças taxativamente elencadas, incluindo "alienação mental", exigindo comprovação por laudo médico especializado, ainda que a doença seja posterior à aposentadoria.
4. A interpretação de normas isencionais é restritiva (CTN, art. 111, II), vedando-se extensão analógica para outras patologias.
5. O laudo oficial da MTPrev reconhece a existência de transtorno psiquiátrico, mas conclui pela ausência de alienação mental e pela inexistência de incapacidade para qualquer atividade laboral, afastando o enquadramento legal.
6. Atestados médicos particulares não demonstram de forma inequívoca a condição de alienação mental nem infirmam a conclusão da perícia oficial.
7. A jurisprudência pacífica do STJ exige prova técnica conclusiva quanto à moléstia especificada e sua irreversibilidade para concessão da isenção fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
Tese de julgamento: “1. O rol de doenças graves do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 é taxativo e não admite interpretação extensiva. 2. A caracterização da "alienação mental" exige laudo médico oficial que ateste comprometimento grave e irreversível da capacidade de discernimento, o que não se verifica quando ausente incapacidade laboral. 3. A ausência de prova inequívoca impede a concessão de isenção do Imposto de Renda, prevalecendo a conclusão da perícia oficial sobre atestados particulares.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/88, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089166-06.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Repetição de indébito, Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADYR GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 265.852.001-87 (RECORRIDO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025